Tribunal: TJSP
Processo: 1002465-64.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória julgada procedente, com condenação dos réus ao pagamento das verbas de sucumbência. Pedido de denunciação à lide dos réus que restou indeferido na r. sentença de primeiro grau. Pretensão recursal de condenação do litisdenunciado ao pagamento de honorários de sucumbência ao autor. Descabimento. Litisdenunciado que sequer faz parte do polo passivo da ação, tendo sido

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória julgada procedente, com condenação dos réus ao pagamento das verbas de sucumbência. Pedido de denunciação à lide dos réus que restou indeferido na r. sentença de primeiro grau. Pretensão recursal de condenação do litisdenunciado ao pagamento de honorários de sucumbência ao autor. Descabimento. Litisdenunciado que sequer faz parte do polo passivo da ação, tendo sido rejeitado o pedido da denunciação à lide. Sentença de primeiro grau mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.